Tribunal: TJMT
Processo: 1040301-18.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040301-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENEVAIL GONCALO DA SILVA - CPF: 051.432.601-83 (AGRAVANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – SEMIABERTO PARA FECHADO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – ART. 50, V, E ART. 118, I, DA LEP – ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO REEDUCANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que determinou a sua regressão definitiva ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das condições estabelecidas para o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) A validade da intimação do apenado acerca das condições do regime semiaberto, questionando-se se a entrega de mandado desacompanhado da íntegra da decisão gera ineficácia do ato. b) A legalidade e a proporcionalidade da decisão que decretou a regressão definitiva de regime diante das violações apontadas (não comparecimento em juízo e frequência a lugar proibido).

III. Razões de decidir

3. A certidão exarada por Oficial de Justiça goza de fé pública e só pode ser ilidida por prova robusta em contrário. Tendo o meirinho certificado que o reeducando tomou ciência do inteiro teor do mandado (que continha as condições que lhe foram estabelecidas), recebeu cópia e assinou o documento, considera-se válida e eficaz a intimação, sendo irrelevante a ausência física da decisão judicial anexa, mormente quando o apenado admite, em audiência de justificação, a prática de ato expressamente vedado pelo juízo da execução penal.

4. O descumprimento injustificado das condições impostas ao regime semiaberto – no caso, a inércia em dar início ao cumprimento da pena e a frequência a bar/casa de jogos (clube social) – configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

5. A prática de falta grave sujeita o condenado à regressão de regime, conforme o art. 118, inciso I, da LEP. A transferência para o regime fechado revela-se medida adequada e proporcional quando o apenado demonstra ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, frustrando os fins ressocializadores da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

É válida a intimação do reeducando acerca das condições do regime semiaberto realizada por Oficial de Justiça que certifica a ciência do teor do mandado e a entrega de cópia, não havendo nulidade por ausência da decisão judicial anexa, dada a fé pública do serventuário.

2.

O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto configura falta grave (art. 50, V, da LEP) e justifica a regressão para regime prisional mais rigoroso (art. 118, I, da LEP), demonstrando a inaptidão do apenado para o regime intermediário."

___________________

Dispositivos legais citados:
Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), arts. 50, V, 52 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 878.204/PR; STJ, AgRg no HC n. 660.178/SP; STJ, Súmula n.º 526.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ENEVAIL GONÇALO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
em face de r. decisão de ID
328769889,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos do PEP n.º
2000013-17.2022.8.11.0032, por meio da qual foi determinada a sua
regressão definitiva ao regime fechado
, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 328769887
, o recorrente requer a reforma do
decisum
objurgado
, ao argumento de que
não
deu início ao regular cumprimento da condenação
por
absoluta ineficácia da intimação
, ao que acresce, em abono, a informação de que recebeu um mandado desacompanhado da decisão contendo as determinações do juízo.

Nessa esteira, invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e proporcionalidade, para então pugnar pelo

restabelecimento do
regime semiaberto para início da expiação da pena
e, consecutivamente, a concessão da liberdade adstrita ao uso de equipamento de monitoração eletrônica.

Em contrarrazões vistas no ID 328769893, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
328769896
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
333098383
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravante
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
cumpre a pena de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente da condenação pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, em concurso formal com o delito tipificado no artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
, proveniente da ação penal n.º 0002289-65.2016.8.11.0032.

Dessume-se, outrossim, que o reeducando obteve o direito de iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto, conforme estabelecido na sentença condenatória (ID 328772350 – Págs. 14/21); e, uma vez distribuído o executivo de pena, no dia
18/05/2022
, foram estabelecidas as acerca das condições impostas para o cumprimento da pena nesse regime (mov. 10.1), dentre as quais:

“I - Recolhimento domiciliar durante a semana e aos finais de semana a partir das 22h até às 05h;

II - Não frequentar bares, casas de prostituição, casas de jogos, locais de conhecida aglomeração de usuários e comerciantes de drogas;

III - Não se ausentar da cidade onde reside por mais de 15 dias;

IV - Comparecer em Juízo mensal para informar e justificar suas atividades;

V - Caso altere seu endereço, comunicar previamente ao Juízo;

VI - Não ingerir bebidas alcoólicas nem usar entorpecentes, não cometer crimes, não possuir armas ou munições, não portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém.”

Consoante se observa dos andamentos virtuais disponíveis no sistema SEEU, a despeito de sua regular intimação em
09/03/2023
(mov. 21.2), o apenado
não adimpliu as obrigações que lhe foram impostas para o regime semiaberto
, quedando-se inerte quanto à comprovação de endereço fixo e exercício de labor lícito.

À vista disso, o i. representante do
Parquet
vindicou a
regressão cautelar
de
ENEVAIL
ao regime prisional mais gravoso (mov. 26.1), o que foi acolhido pelo MM. Juiz
a quo
em decisão proferida na data de
24/02/2025
(mov. 29.1), ocasião em que determinada a expedição do respectivo mandado de prisão em face do ora agravante.

Devidamente cumprida a ordem prisional na noite de
05/07/2025
, no interior de um Clube Social situado à Rua Coronel Antônio Bruno, na comarca de Rosário Oeste/MT, onde
ENEVAIL
jogava sinuca com amigos (mov. 38.1); fora formulado pedido de reconsideração da decisão, o que restou
indeferido
pelo d. magistrado de primeira instância, mesma ocasião em que se determinou a
regressão definitiva
do apenado ao regime fechado e a remessa do PEP à Comarca de Nobres/MT (mov. 41.1).

Inconformada com a regressão definitiva imposta ao reeducando, a i. defesa impetrou o
habeas corpus
n.º 1025259-26.2025.8.11.0000, tendo este e. Tribunal de Justiça, à unanimidade, concedido parcialmente a ordem para determinar a realização de audiência de justificação, reconhecendo a nulidade da decisão que tornou definitiva a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado (mov. 61.1).

Em cumprimento à determinação deste e. Sodalício, foi designada audiência de justificação para o dia
28/08/2025
(mov. 63.1), oportunidade em que o reeducando foi ouvido, bem como colhidas as manifestações do Ministério Público e da i. Defesa.

Na referida solenidade, o MM. Juiz de primeira instância
determinou a regressão definitiva
de
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
ao regime prisional fechado, porquanto rechaçou as justificativas apresentadas pelo reeducando e reconheceu a ocorrência de falta grave, consistente na violação das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto (mov. 78.1).

Por apego à clareza, colaciono os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

"No caso em apreço, verifica-se que o reeducando não cumpriu com as condições que lhe haviam sido expostas para cumprimento de pena no regime semiaberto. Destaco que ele foi devidamente intimado conforme se extrai do seq. 212, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que tomou ciência das condições, assinou a via e recebeu uma cópia. Por isso, acolher a tese defensiva seria ignorar o ato praticado por servidor do Poder Judiciário dotado de fé pública, o que não encontra qualquer respaldo.

Além das violações apontadas pelo juiz responsável por este executivo de pena quando regrediu o reeducando, noto o próprio apenado afirmou que foi preso dentro de um bar quando jogava sinuca, violando outras restrições impostas, o que agrava ainda mais a sua situação.

Assim sendo, mostra-se plausível e razoável a regressão definitiva de seu regime prisional para o fechado, porquanto seu descumprimento demonstra a ausência de autodisciplina e sua inaptidão para regime mais benéfico, além de vislumbrar frustração dos fins da execução penal."

(sic – ID 328769889; mov. 78.1).

Nesse contexto, exsurge inconformada a i. defesa técnica do apenado, vindicando a reforma do r.
decisum
, ao argumento de que não houve intimação eficaz do agravante para dar início ao cumprimento da pena, bem como pela ausência de proporcionalidade na decisão que o regrediu ao regime prisional mais gravoso.

Em abono, assevera que o reeducando permaneceu preso durante metade da pena, somente saindo da prisão por ocasião da sentença condenatória, não havendo motivo para que deixasse de cumprir medidas restritivas tão simples como aquelas estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o
artigo 50 da

Lei n.º 7.210/84
elenca, de forma objetiva, as condutas perpetradas por aqueles que cumprem penas privativas de liberdade aptas a configurarem falta grave - dentre as quais se inclui, expressamente, a
“inobservância das condições impostas”
(inciso V). Trata-se de comando que busca assegurar a efetividade da execução penal e a credibilidade das condições fixadas judicialmente, a ensejar consequências executórias compatíveis com o sistema progressivo.

Tanto é assim que o c. Tribunal da Cidadania considera proporcional a regressão ao regime prisional mais gravoso de indivíduo que tenha reiteradamente violado as condições impostas para cumprimento da reprimenda no regime intermediário,
ex vi
do AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

Além disso, consoante dispõe o
artigo 52 da LEP
, a prática de um crime doloso no curso da execução também constitui falta grave que, conforme dicção do
art. 118, inc. I, da mesma lei
, tem como
consequência a regressão de regime prisional
, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.º 526, cujo teor preceitua que
“O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

É dizer: o indivíduo que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a regime mais rígido
, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o agravante, após ser intimado das condições para cumprimento da condenação em regime semiaberto, não compareceu em juízo para dar início à expiação da pena, não apresentou seu endereço nos autos e tampouco informou acerca de eventual vínculo empregatício, demonstrando total descompromisso com as determinações judiciais.

Ademais, quando da efetivação de sua prisão, o reeducando foi localizado em um clube social, jogando sinuca, o que configura flagrante violação à condição que lhe foi imposta de não frequentar bares, casas de prostituição, casas de jogos e locais de conhecida aglomeração de usuários e comerciantes de drogas.

Nessa conjuntura,
pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante
e, ainda,
atitudes que frustram os fins almejados com a execução penal
, de modo que a sua regressão ao regime fechado se mostra necessária e adequada, além de compatível com a finalidade ressocializadora da pena, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independe da sua vontade),
a tornar insuficiente a mera aplicação dos efeitos secundários da regressão.

É nessa mesma linha intelectiva o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
FALTAS GRAVES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional.
Precedentes.

2. No caso,
sendo a regressão de regime fundamentada na prática de crime doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal
.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 660.178/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). Destaquei.

De outro lado, também não comporta acolhimento a alegação de que o agravante não teria sido devidamente intimado das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, notadamente porque, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no documento acostado ao mov. 21.2, o reeducando
"tomou ciência do inteiro teor do mandado, recebeu uma cópia e assinou no anverso".

Como cediço, o ato praticado por Oficial de Justiça é
dotado de fé pública
, somente podendo ser infirmado mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, o próprio agravante, quando ouvido em audiência de justificação,
admitiu que estava em um bar jogando sinuca quando foi preso
, o que demonstra seu conhecimento acerca das condições impostas e a sua opção por descumpri-las.

De mais a mais, ainda que o mandado não estivesse acompanhado fisicamente da íntegra da decisão judicial, tal circunstância não invalida a intimação, porquanto o próprio teor do mandado – conforme consta no mov. 21.1 – reproduz de maneira clara e suficiente todas as condições impostas para o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. A eficácia da ciência não depende da juntada material da decisão ao mandado, mas da inequívoca comunicação do conteúdo essencial ao apenado, o que foi devidamente certificado pelo serventuário encarregado do ato. A tese defensiva, portanto, não encontra respaldo fático ou jurídico, revelando-se mera tentativa de deslocar para o Estado a responsabilidade por conduta de desídia atribuível exclusivamente ao reeducando.

Ressalte-se, ademais, que a alegação defensiva acerca da ausência de cálculo dos dias-multa não possui qualquer aptidão para infirmar a higidez da intimação, tampouco interfere no início do cumprimento do regime semiaberto. O adimplemento da pena de multa constitui obrigação autônoma, paralela à sanção privativa de liberdade, e não se revela condição suspensiva para o início da execução no regime mais brando. Assim, ainda que se admitisse eventual atraso administrativo na confecção do cálculo – o que sequer restou comprovado –, tal fato não eximiria o agravante do dever de cumprir as condições estabelecidas no regime semiaberto.

Destarte, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do agravante para o fechado se mostra necessária e adequada.

Com base em tais considerações, devidamente justificada a medida adotada pelo d. magistrado
a quo
, porquanto demonstrada a inaptidão do apenado para a sua reinserção na sociedade, ainda que de forma vigiada; inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
, porquanto escorreitos os termos da decisão proferida pelo d
. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000013-17.2022.8.11.0032.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025